Tribunal: TJDFT
Processo: 0720499-80.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720499-80.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 41.426.880 EDSON JOSE RAMOS JUNIOR APELADO: RICHARD FONTELES DE BARROS, CRISTINA DE PAULA DOS SANTOS OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por EDSON JOSÉ RAMOS JÚNIOR contra sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por CRISTINA DE PAULA DOS SANTOS OLIVEIRA e RICHARD FONTELES DE BARROS em desfavor do apelante, julgou procedente o pedido para condenar o réu a pagar aos autores a quantia de R$ 27.021,00 a título de danos materiais. Custas e honorários de 10% do valor da condenação pelo réu, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil – CPC (ID 63490426). Na origem, os autores, ora apelados, ajuízam ação de conhecimento com o objetivo de serem ressarcidos do valor da motocicleta furtada (danos materiais). Argumentam que contrataram o rastreamento veicular ofertado pelo réu, ora apelante, e que houve falha na prestação do serviço, haja vista que todas as funções do aplicativo correspondente não funcionaram, especialmente a mensagem de aviso de ignição (notificação de que o veículo foi ligado) e respectivo bloqueio. Em suas razões, o apelante sustenta que: 1) não houve falha na prestação do serviço de rastreamento veicular; 2) a obrigação é de meio e não de resultado, por isso não pode ser responsabilizado pelo furto da motocicleta; 3) os autores demoraram em comunicar o furto; 4) o contrato de rastreamento veicular é diverso do contrato de seguro; 5) são vendidos na internet diversos bloqueadores de sinal; 6) o pedido inicial deve ser julgado improcedente (ID 63490431). Requer a gratuidade de justiça, bem como a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 63490432/33). Contrarrazões apresentadas (ID 63490437). É o relatório. Antes do julgamento da apelação, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil (CPC), abro vista às partes para que se manifestem quanto a incidência, em tese, da Teoria da Perda de uma Chance (quanto à recuperação do bem), inclusive quanto aos critérios possível para, diante das circunstâncias, definir quantum indenizatório adequado Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator